Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-45.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
VOTO No 30693

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Ensino Superior. Publicidade enganosa. Oferta de bolsa integral aos 100 primeiros classificados no vestibular promovido pela universidade corré. Concessão da bolsa, contudo, condicionada à adesão do estudante ao FIES. Condição não informada nos anúncios publicitários da instituição de ensino

Ementa:
VOTO No 30693

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Ensino Superior. Publicidade enganosa. Oferta de bolsa integral aos 100 primeiros classificados no vestibular promovido pela universidade corré. Concessão da bolsa, contudo, condicionada à adesão do estudante ao FIES. Condição não informada nos anúncios publicitários da instituição de ensino corré. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) contado não da celebração do contrato, mas do final do curso, ocasião em que a autora passou a ser cobrada. Prescrição não operada. Sentença mantida nesse ponto. Mérito. Publicidade enganosa evidenciada. Dever de cumprimento da oferta. Arts. 30 e 35, I, do CDC. Nulidade das cláusulas do financiamento que obrigam a autora ao pagamento das prestações. Sentença reformada nesse ponto. Dano moral. Ocorrência. Inscrição indevida do nome da autora no rol de inadimplentes. Dever de reparar. Sentença mantida nesse ponto. Responsabilidade solidária da universidade e do banco financiador. Hipótese de contratos coligados. Cadeia de fornecimento. Arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, do CDC. Inobstante, participação ativa do banco corréu na captação de alunos. Sentença reformada nesse ponto. Quantum reparatório fixado em R$ 18.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida nesse ponto.

Recurso da autora provido em parte. Recurso da corré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000521259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001627-45.2017.8.26.0319,
da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
apelante/apelado ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ALEC, é apelada/apelante MARIA DO SOCORRO ALMEIDA FRANCO (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos deram provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso
do réu, vencido o Relator sorteado que declara voto. Acórdão com o 3o
Desembargador. Também declaram votos a 4a e o 5o Desembargadores.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TASSO
DUARTE DE MELO, vencedor, CERQUEIRA LEITE, vencido, JACOB VALENTE
(Presidente), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 8 de julho de 2020
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1001627-45.2017.8.26.0319
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA 2a VARA
APELANTES: ASSOCIAÇÃO LENÇOENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FACOL E MARIA DO SOCORRO ALMEIDA FRANCO
APELADAS: AS MESMAS
VOTO No 30693
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. Prestação de serviços educacionais.
Ensino Superior. Publicidade enganosa. Oferta de bolsa
integral aos 100 primeiros classificados no vestibular
promovido pela universidade corré. Concessão da bolsa,
contudo, condicionada à adesão do estudante ao FIES.
Condição não informada nos anúncios publicitários da
instituição de ensino corré. Prescrição. Inocorrência. Prazo
prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) contado não da
celebração do contrato, mas do final do curso, ocasião em
que a autora passou a ser cobrada. Prescrição não operada.
Sentença mantida nesse ponto. Mérito. Publicidade
enganosa evidenciada. Dever de cumprimento da oferta.
Arts. 30 e 35, I, do CDC. Nulidade das cláusulas do
financiamento que obrigam a autora ao pagamento das
prestações. Sentença reformada nesse ponto. Dano moral.
Ocorrência. Inscrição indevida do nome da autora no rol de
inadimplentes. Dever de reparar. Sentença mantida nesse
ponto. Responsabilidade solidária da universidade e do
banco financiador. Hipótese de contratos coligados. Cadeia
de fornecimento. Arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34, do
CDC. Inobstante, participação ativa do banco corréu na
captação de alunos. Sentença reformada nesse ponto.
Quantum
reparatório
fixado
em
R$
18.000,00.
Razoabilidade
e
proporcionalidade,
consideradas
as
circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida nesse
ponto.
Recurso da autora provido em parte. Recurso da corré não
provido.
Trata-se de apelações interpostas por Associação
Lençoense de Educação e Cultura FACOL (fls. 355/391) e por Maria do
Socorro Almeida Franco (fls. 394/403) nos autos da ação de obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazer c.c. reparação de danos morais ajuizada pela Apelante Maria em face da
instituição de ensino Apelante e de Banco Brasil S/A, contra a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Lençóis Paulista, Dr. Mario
Ramos dos Santos (fls. 342), que julgou: (a) improcedente o pedido em
relação ao banco Apelado; e (b) parcialmente procedente a pretensão em face
da Apelante-corré para condená-la ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais).
Sustenta a Apelante-corré a prescrição quinquenal da
pretensão, visto que a autora teve ciência do suposto ato lesivo no momento
da assinatura do contrato de financiamento (FIES) em agosto de 2011, mas
ajuizou a pretensão em abril de 2017, 5 anos e 7 meses depois. No mérito,
advoga que não se caracterizou o dano moral indenizável, visto que não há
ato ilícito e nexo causal. Aduz que o benefício da bolsa de estudo de 100% do
curso de graduação diz respeito ao período em que o aluno está estudando,
incumbindo ao aluno o pagamento parcelado do financiamento ao FIES depois
de escoado o prazo de carência. Advoga que não fez uso de propaganda
enganosa e, portanto, não incorreu em ato ilícito ensejador de danos morais.
Reitera a observância ao princípio do pacta sunt servanda, pois o contrato foi
livre e conscientemente firmado pela autora, que fruiu da prestação de
serviços e deve pagar a contraprestação, ou seja, o financiamento, daí porque
a improcedência da pretensão é de rigor. Subsidiariamente, pleiteia a redução
da indenização a título de danos morais, impugnando os R$18.000,00,
desarrazoados e excessivos. Pretende a reforma da r. sentença.
Sustenta a Apelante-autora a responsabilidade solidária
do banco Apelado pelos danos por ela suportados, vez que participou de todas
as fases da publicidade de oferta dos cursos da Apelante-corré, concorrendo
na captação de clientes e, depois, na contratação do financiamento como
agente financeiro. Aduz ter direito ao cancelamento do contrato de
financiamento e à exclusão imediata do apontamento do seu nome no rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplentes. Subsidiariamente, pede a condenação solidária dos réus ao
pagamento do financiamento estudantil, também com a exclusão do desabono
em órgãos de restrição ao crédito. Pretende a reforma da r. sentença.
Os recursos são tempestivos.
Contrarrazões
ao
recurso
da
Apelante-autora
apresentadas pelo banco Apelado às fls. 407/420 e pela Apelante-corré às fls.
430/445. Resposta ao recurso da Apelante-corré às fls. 421/429.
A Apelante-autora se opôs ao julgamento virtual dos
recursos (fls. 449).
É o relatório.
O
recurso
da
Apelante-autora
comporta
parcial
provimento. O recurso da Apelante-corré não merece ser provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer visando ao
cancelamento do contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado com o
banco corréu, ora Apelado, tendo por objeto o curso de Pedagogia ministrado
pela Apelante-corré, ou a compelir a instituição de ensino ao pagamento das
prestações do mútuo, c.c. pedido de reparação de danos morais decorrentes
da indevida inscrição do seu nome no rol de inadimplentes pela dívida do
financiamento.
Conforme narrado na petição inicial e relatado pela r.
sentença, a apelante-autora:
“... foi aluna da FACOL, no curso Pedagogia; que a
autora apenas se matriculou no curso através de
bolsa ofertada; que após ato de coação formalizou
financiamento através do Fundo de Financiamento
Estudantil; que a requerida prometeu, tanto por
material
publicitário
como
através
de
seus
funcionários, a bolsa integral do curso para a
requerente; que efetivou a matrícula em agosto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2011, mas apesar da promessa de gratuidade 100% da
bolsa por parte da ré, a requerida chamou a autora
até a secretaria de suas dependências, e surpreendentemente determinou que, para a
manutenção da bolsa integral, a autora seria
obrigada a assinar um contrato de financiamento do
FIES junto ao Banco do Brasil, para que pudesse se
beneficiar do Programa; que a nova exigência -
assinatura do contrato do FIES pegou a autora e
demais alunos de surpresa, pois, se assim fosse
informada, sequer realizaria o vestibular, pois não
comprometeria sua renda para o futuro; que a ré
faculdade, com a intenção clara de persuadir a
autora e os demais alunos, afirmou, através da
secretaria, que o contrato junto ao FIES seria
necessário para a manutenção da bolsa, mas que os
alunos não precisariam pagar qualquer valor futuro,
pois a Faculdade seria responsável pelos pagamentos
das parcelas ao final do curso e que as parcelas
trimestrais dos juros que ocorreriam (devido ao
FIES) seriam ressarcidas; que faculdade ré se
propôs a ingressar como sendo a fiadora, ou seja, a
garantidora
dos
pagamentos
relacionados
aos
contratos junto a segunda ré; que a autora se viu
obrigada a assinar o contrato junto a segunda ré,
com a expectativa da manutenção da bolsa integral;
que há responsabilidade solidária da das rés FACOL
e Banco do Brasil, vez que todas as orientações
foram feitas por seus funcionários e em suas
dependências, as quais só corroboraram com as
falsas promessas ora narradas; que a ré Banco do
Brasil, no momento em que corrobora com as
condições
imposta aos alunos (de
que
seriam
obrigados a contrair o financiamento somente na sua
instituição bancária, retirando-lhes a liberdade de
escolha, e, ainda assim, atestando a condição de
que o FIES seria a forma de garantia para a
manutenção da bolsa de estudos), faz com que o
contrato deva ser imediatamente anulado, pois
contém vícios desde o seu nascimento; que não há
como imputar à autora o débito contratual; que o
nome da autora foi negativado em razão da dívida do
FIES; que o contrato contém vícios, devendo ser
anulado; que em sede de tutela provisória faz-se
necessário que se impute às rés a suspensão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobranças do contrato, devendo ser retirado o nome
da autora do rol dos maus pagadores; que sofreu
danos morais; que incide CDC. Assim, além da
concessão
da
tutela
provisória
de
urgência,
requereu a procedência da ação para condenar os
réus a pagarem a autora indenização por danos
morais no valor de R$ 36.000,00, confirmando a
tutela, bem como condenando o réu Banco do Brasil
na obrigação de realizar o cancelamento do contrato
do FIES em nome da autora, ou reconhecer a
obrigação de fazer da ré FACOL efetuar o pagamento
das parcelas assumidas pela autora para pagamento
do FIES junto ao Banco do Brasil. Pugnou, ainda,
pela condenação das rés a restituição de todos os
valores pagos no referido contrato (fls. 1/16).”
(fls. 342/343)
De início, rejeita-se a alegada prescrição da pretensão
deduzida em juízo, pois “o termo inicial deve ser contado a
partir do evento danoso que, no presente caso, deu-se com
o início das cobranças das mensalidades do FIES em
janeiro/2017”, como bem decidido pela r. sentença (fls. 344).
No mérito propriamente dito, respeitados os fundamentos
adotados pela r. sentença e pelo I. Relator sorteado, o contrato de
financiamento estudantil celebrado entre as partes é nulo de pleno direito.
Com efeito, o contrato que contraria o texto da
publicidade viola o art. 30, in fine, do CDC1 e, portanto, é nulo por abusividade,
na forma do art. 51, IV e § 1o, II também do CDC2.
O art. 35, I do CDC, ademais, assegura ao consumidor o
1 “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de
comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
2 “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos
e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (...) § 1o
Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) II - restringe direitos ou obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio
contratual;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito de “exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos
termos da oferta”, dispositivo que se aplica mesmo que tenha sido
subscrito contrato com cláusula de exclusão da obrigação assumida pelo
fornecedor na publicidade.
Neste sentido, as precisas lições de Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:
“Princípio da vinculação. O CDC 30 dá caráter
vinculante à informação e à publicidade, haja vista
que a vinculação é um dos princípios informadores
do marketing. É a resposta que o direito dá ao
relevantíssimo papel que ele assume na sociedade de
consumo.
Sua
justificativa
está
no
potencial
persuasivo das técnicas de marketing. Num primeiro
momento, atua obrigando o fornecedor, mesmo que se
negue a contratar; depois, introduz-se e prevalece
em contrato eventualmente celebrado, inclusive
quando seu texto o diga de modo diverso,
pretendendo afastar o caráter vinculante.”3
No entanto, apesar da nulidade da contratação, o
contrato pode e deve ser preservado, o que encontra suporte no CDC e no
Código Civil.
O art. 51, § 2o, do CDC, dispõe que a nulidade de uma
cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua
ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a
qualquer das partes, segundo o princípio da conservação do contrato.
Sobre o tema, a lição de Ada Pellegrini Grinover e Outros:
“[29] CONSERVAÇÃO DO CONTRATO - A nulidade de
cláusula contratual não contamina todo o conteúdo
do contrato, sendo isso possível, naturalmente.
Em atendimento ao princípio da conservação do
contrato,
a
interpretação
das
estipulações
negociais, o exame das cláusulas apontadas como
3 Leis Civis e processuais civil comentadas. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 525, 526.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusivas e a análise da presunção de vantagem
exagerada devem ser feitos de modo a imprimir
utilidade e operabilidade ao negócio jurídico de
consumo, não devendo ser empregada solução que
tenha por escopo negar efetividade à convenção
negocial de consumo.”4 (destaques acrescentados)
A nulidade disposta no CDC é sanção imposta à cláusula
contratual que implica violação aos princípios da boa fé objetiva e ao equilíbrio
contratual.
A sua caraterização ultrapassa o limite do abuso do
direito definido no direito civil e a consequência da sua declaração importa a
integração do contrato, seja com a sua exclusão do contrato, seja com a
integração do contrato em razão da sua exclusão.
Bruno Miragem trata do tema da seguinte maneira:
“No regime do CDC, a nulidade de pleno direito
decorre de ofensa à ordem pública de proteção do
consumidor, devendo ser reconhecida judicialmente
mediante ação ou exceção oposta pelo consumidor, ou
ainda reconhecida de ofício pelo juiz. De fato, a
experiência brasileira na aplicação do CDC vem
demonstrando
a
opção
da
jurisprudência
no
reconhecimento da invalidade da cláusula - não do
negócio - - cumprindo ao juiz promover os esforços
de integração do contrato, preenchendo a lacuna
decorrente da nulidade da cláusula em vista da boa-
fé
e
do
equilíbrio
contratual.”5
(destaques
acrescentados)
4 Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto: direito material e processo
coletivo. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 606.
5 Curso de direito do consumidor. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 344.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normalmente, a nulidade da cláusula levaria à nulidade
do contrato, o que o CDC afasta claramente.
O fenômeno é tratado por parte da doutrina como
redução do negócio jurídico, embora se prefira a expressão integração, ou
seja, um negócio manifestado por instrumento contratual do qual se extrai uma
cláusula, perdendo ele a sua integridade, cabendo ao juiz que no mesmo ato o
integra novamente, reequilibrando os direitos e as obrigações.
Isso porque, tratamento diverso levaria a perenização das
abusividades e, mais do que isso, frustraria as legítimas expectativas
contratuais do consumidor.
A integração só não será levada a efeito se e quando a
sua efetivação implicar ônus excessivo a qualquer das partes.
Mais uma vez, a lição de Ada Pellegrini Grinover e
Outros:
“[30] RESOLUÇÃO POR ÔNUS EXCESSIVO A UMA DAS
PARTES - No entanto, quanto a conservação do
contrato configurar ônus excessivo a qualquer das
partes, haverá desequilíbrio em desrespeito ao art.
4o, no III, do Código, de sorte que o dispositivo
sob comentário permite dar-se outra solução ao
problema, qual seja, a de possibilitar resolução do
contrato.
Não teria sentido a manutenção do contrato em
detrimento de uma das partes, quando essa desvantagem lhe trouxesse ônus excessivo no
cumprimento das prestações contratuais”6
Já o art. 170 do Código Civil dispõe que, se o negócio
6 Idem, p. 606.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que
visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto
a nulidade.
A conversão do negócio jurídico nulo leva à aplicação do
princípio da conservação dos atos jurídicos, de modo a se prestigiar a
verdadeira vontade das partes.
Em sentido análogo, há precedente do C. STJ:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE DOAÇÃO.
AUSÊNCIA DE SOLENIDADE ESSENCIAL. PRODUÇÃO DE
EFEITOS.
CONVERSÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
NULO.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
ATOS
JURÍDICOS.
CONTRATO DE MÚTUO GRATUITO. ART. ANALISADO: 170 DO
CC/02. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a decidir a
natureza do negócio jurídico celebrado entre a
recorrente e sua filha, e se a primeira possui
legitimidade e interesse de agir para pleitear, em
ação
de
cobrança,
a
restituição
do
valor
transferido à segunda. 3. O contrato de doação é,
por essência, solene, exigindo a lei, sob pena de
nulidade, que seja celebrado por escritura pública
ou instrumento particular, salvo quando tiver por
objeto bens móveis e de pequeno valor. 4. A
despeito da inexistência de formalidade essencial,
o que, a priori, ensejaria a invalidação da suposta
doação, certo é que houve a efetiva tradição de bem
móvel fungível (dinheiro), da recorrente a sua
filha, o que produziu, à época, efeitos na esfera
patrimonial de ambas e agora está a produzir
efeitos hereditários. 5. Em situações como essa, o
art. 170 do CC/02 autoriza a conversão do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico, a fim de que sejam aproveitados os seus
elementos prestantes, considerando que as partes,
ao celebrá-lo, têm em vista os efeitos jurídicos do
ato,
independentemente
da
qualificação
que
o
Direito lhe dá (princípio da conservação dos atos
jurídicos). 6. Na hipótese, sendo nulo o negócio
jurídico de doação, o mais consentâneo é que se lhe
converta em um contrato de mútuo gratuito, de fins
não econômicos, porquanto é incontroverso o efetivo
empréstimo
do
bem
fungível,
por
prazo
indeterminado, e, de algum modo, a intenção da
beneficiária de restituí-lo. 7. Em sendo o negócio
jurídico convertido em contrato de mútuo, tem a
recorrente,
com
o
falecimento
da
filha,
legitimidade ativa e interesse de agir para cobrar
a dívida do espólio, a fim de ter restituída a
coisa emprestada. 8. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp no
1.225.861/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
j. 22/04/2014) (destaques acrescentados)
Na espécie, portanto, e respeitadas as posições em
sentido contrário, entendo que o contrato do FIES não deve ser anulado, pois,
ex vi do art. 51, § 2o do CDC7, a nulidade de cláusula abusiva não leva à
nulidade do contrato, mas à sua integração, sempre com vistas à preservação
do negócio jurídico, com a exclusão das abusividades eventualmente
existentes e o seu reequilíbrio.
Assim, as cláusulas que excluem a possibilidade de uso e
7 “A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua
ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gozo da bolsa integral de estudos pela Apelante-autora são abusivas, mas não
implicam nulidade do contrato do FIES, que deve ser preservado à luz do
mencionado dispositivo legal.
Em suma, são nulas somente as cláusulas contratuais
que obrigam a Apelante-autora ao pagamento das prestações do
financiamento estudantil, ante a existência de bolsa integral por ela obtida com
a sua aprovação entre as 100 (cem) primeiras colocadas no processo seletivo
realizado pela Apelante-corré.
Os danos morais, por seu turno, são inequívocos, dada a
indevida inscrição do nome da Apelante-autora no rol de inadimplentes por
dívida de financiamento da qual estava desobrigada do pagamento, hipótese
de damnum in re ipsa, ou seja, que decorre por si só da negativação ilícita,
dispensando-se outras provas, conforme entendimento do C. STJ:
“A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior
é no sentido de que, nas hipóteses de inscrição
indevida efetuada ou de protesto indevido dano in
re ipsa, é prescindível a comprovação do dano
moral, por se tratar de fato por si só capaz de
configurar juridicamente o dano extrapatrimonial,
sendo desnecessária prova cabal a respeito.” (AgInt
no REsp 905.710/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a
Turma, j. 02/06/2016)
Destaca-se que tanto a Apelante-corré como o Banco do
Brasil estão vinculados à oferta de bolsa integral e, assim, ambos devem se
abster de cobrar o FIES da Apelante-autora e indenizá-la pelos danos morais
sofridos, comportando reforma a r. sentença também nesse ponto, com a
devida vênia ao entendimento do Douto Juízo de primeiro grau.
Isto porque o banco Apelado integra a cadeia de
fornecedores, devendo responder solidária e objetivamente pelos vícios e
defeitos na prestação do serviço da instituição de ensino, ainda que alegue
não ter dado causa à falha, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e 34, todos do CDC.
A hipótese dos autos envolve contratos coligados, que
compõem a mesma operação econômica e não subsistem isoladamente.
Em outras palavras, o contrato da prestação de serviços
educacionais envolve a contratação de financiamento estudantil, o que
demonstra o vínculo de dependência recíproca.
Nesse sentido, a lição de Arnaldo Rizzardo:
“Na união ou coligação de contratos, um depende do
outro, de tal modo que, formado separadamente, é
desinteressante o negócio. Tornam-se coligados
porque são viáveis para as partes, desde que
celebrados para a realização de uma idêntica
atividade, ou para a consecução de um mesmo bem.”8
(destaques acrescentados)
Não bastasse, na espécie, a responsabilização solidária
do Banco do Brasil também decorre de ato próprio, qual seja, a sua efetiva
participação em:
“... todas as etapas da publicidade ofertada, desde
a participação nas palestras (...) bem como pela
presença in loco de seus agentes financeiros na
sede da instituição de ensino (1a Recorrida), de
modo a levar o aluno ao erro, forçar a celebração
de um contrato, pelo qual não lhe restava outra
opção (para garantia da bolsa).” (fls. 399)
Nesse sentido, aliás, o depoimento de Edmilson Roberto
Euzébio, funcionário do departamento de marketing da Apelante-corré,
transcrito pela r. sentença recorrida (fls. 345/346):
“... que trabalha na FACOL no departamento de
marketing desde 2008; que vendo o encarte de fls.
27 o reconhece e afirma que o depoente foi quem
8 Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaborou; que trabalha com marketing há 12 anos;
que constatou 'O aluno não irá pagar nada' porque
seguiu o mesmo slogan do FIES, que assim veiculava;
que não consta no panfleto publicitário que o aluno
deverá pagar depois de formado nos moldes do FIES;
que a informação é incompleta, genérica; que depois
houve a oportunidade de explicar: ou seja, em duas
palestras e depois, ai sim, passar pelo processo
seletivo; que esse panfleto teve a intenção de
trazer o aluno para dentro da FACOL para conhecer a
faculdade e os cursos; que não sabe explicar porque
nesse panfleto não consta a palavra FIES; que tal
panfleto
tem
certeza
de
que
foi
veiculado
eletronicamente, mas não lembra se também foi na
forma impressa; que houve postagem no site e redes
sociais; que perguntado porque o convite para
palestra
não
traz
qualquer
menção
ao
FIES,
respondeu que o 'Chamariz era trazer as pessoas
para a palestra', e, então, só na palestra é que o
palestrante informaria o formato do FIES, ou seja,
tudo foi informado; que também reconhece como seu o
documento de fls. 29; que assistiu a palestra; que
foi falado do formato do FIES, mas não lembra se
foi dito se os 100 primeiros também tinham que
fazer o contrato FIES; que quando percebeu que a
população reclamou da 1o publicidade, fizeram uma
retificação no jornal local explicando de forma
pormenorizada a necessidade de FIES; que esta
publicidade foi depois do vestibular, mas antes da
matrícula; que participou do processo de matrícula,
pegaram uma sala de aula, dividiram em duas salas,
uma da parte acadêmica e pedagógica, e na outra
parte o funcionário do Banco do Brasil explicava
como funcionava o FIES; que perguntado acerca da
afirmação presente à fl. 30, diz que houve um
equívoco na informação veiculada; que não lembra o
período de inscrição; que não sabe o nome do
Palestrante, mas não era funcionário da FACOL e nem
do Banco.” (fls. 345/346) (destaques acrescentados)
A participação do banco Apelado na captação de alunos
era facultativa, mas, ao fazê-lo, responde pessoalmente por promover
publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa, fato que inclusive é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tipificado como crime nos arts. 67 e 68 do CDC9.
Conforme se observa do depoimento supratranscrito, a
população local reclamou da publicidade enganosa, que inclusive foi
posteriormente retificada em jornal local, ou seja, o Banco do Brasil ao menos
deveria saber que os vestibulandos foram enganados pela oferta de bolsa
integral ao participar da captação de alunos.
Por fim, melhor sorte não assiste à Apelante-corré no
ponto em que pretende a redução do valor da condenação.
Embora a lei não estabeleça parâmetros para fixação dos
danos morais, impõe-se ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, de modo a arbitrá-los de forma moderada, em montante
que não seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e que não seja
excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Na espécie, a Apelante-autora foi induzida a erro por
publicidade enganosa e, portanto, acreditou ser beneficiária de bolsa de
estudos integrais durante todo o curso de graduação, sendo posteriormente
surpreendida com cobranças e inclusão do seu nome em cadastros negativos
pelo não pagamento do FIES a requerimento dos fornecedores.
As ações da Apelante-corré e do banco Apelado são
altamente reprováveis, enquadrando-se inclusive nos tipos penais previstos
nos arts. 67 e 68 do CDC, como visto acima, o que deve ser considerado na
fixação da indenização.
No mais, como bem decidido pela r. sentença recorrida, a
fixação
de
valor
baixo
de
indenização
“iria proporcionar à
instituição de ensino lucro com a atuação lesiva, pois o
governo federal, através do FIES, remunerou durante todo o
9 “Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: Pena
Detenção de três meses a um ano e multa.”
“Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a
se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança: Pena - Detenção de seis
meses a dois anos e multa:”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
curso superior a FACOL (fls. 348), sendo certo que o banco Apelado
também auferiu lucros com financiamento em questão.
Não se trata, portanto, de simples inadimplemento
contratual seguido de inclusão indevida de nome em cadastro negativo, mas
de prática de uma conduta penal típica, a velada coação como condição de
cursar uma universidade, tendo a Apelante-autora participado de um certame
que, segundo a publicidade, garantia-lhe o direito a bolsa integral.
Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto, fica mantido o valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$
18.000,00 (dezoito mil reais), suficiente para reparar os danos morais sofridos
pela Apelante-autora e inibir que os réus incorram em condutas análogas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
da Apelante-corré e dá-se parcial provimento ao recurso da Apelante-
autora para reformar em parte a r. sentença a fim de julgar
parcialmente procedentes os pedidos, em maior extensão, para
declarar a abusividade das cláusulas que obrigam a Apelante-autora
ao pagamento do financiamento estudantil e condenar o banco
Apelado, de forma solidária, à reparação dos danos morais fixados em
primeiro grau.
Vencidos em maior parte dos pedidos, ficam os réus
condenados também ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência,
ora majorados para 20% do valor atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.107
Apelação Cível no 1001627-45.2017.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante/Apelado: Associação Lençoense de Educação e Cultura Alec
Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/Apelante: Maria do Socorro Almeida Franco
DECLARAÇÃO DE VOTO
Improcede a arguição de prescrição trienal
do art. 206, § 3°, do Código Civil deduzida pela
litisconsorte Associação Lençoense de Educação e Cultura.
Aplica-se ao caso o princípio da “actio
nata”, muito bem ensinado por Antônio Luís da Câmara Leal
na obra “Da Prescrição e da Decadência”, Ed. Forense,
1978, 3a ed. atualizada por José de Aguiar Dias, segundo o
qual só é possível contar a prescrição, cujo objetivo é a
extinção de ações, quando há uma ação a ser exercitada,
“verbis”: “Não nos parece racional admitir-se que a
prescrição comece a correr sem que o titular do direito
violado tenha ciência da violação. Se a prescrição é um
castigo à negligência do titular
'cum contra desides
homines, et sui juris contentores, odiosae exceptiones
oppositae sunt' - , não se compreende a prescrição sem a
negligência, e a esta, certamente, não se dá quando a
inércia do titular decorre da ignorância da violação”
(pág. 23, n. 16).
No caso em reexame, em torno do pagamento
do financiamento estudantil, a pretensão da autora não
nasceu em setembro de 2011, ao matricular-se no curso de
pedagogia, mas depois de concluído o curso e, mais, findo
o prazo de carência de 18 meses para o início da
amortização do saldo devedor do financiamento estudantil.
Ora, como a autora concluiu o curso em
2015, contado o prazo de carência desde então, a pretensão
ajuizada em 29 de abril de 2017 não foi alcançada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
triênio prescricional.
A lesão surgiu no átimo em que a
litisconsorte não honrou o que propôs à autora na fase pré-
contratual.
Superada
essa
questão
da
prescrição,
passemos ao reexame de mérito propriamente dito.
Ao contrário do que sustenta a instituição
de
ensino
litisconsorte
configurou-se
a
propaganda
enganosa, extraindo-se da leitura do documento eletrônico
a fls. 2 que foram oferecidas “300 BOLSAS DE ENSINO
INTEGRAIS, OU SEJA, O ALUNO NÃO IRÁ PAGAR NADA”, 100 delas
para o curso de pedagogia.
Constou do documento que as bolsas eram de
100% através de convênio firmado com o Grupo Educacional
UNIESP e com o apoio do Governo Federal.
Enfatizou a autora, e a instituição de
ensino não contradiz, que as 100 vagas para o curso de
pedagogia estavam destinadas aos primeiros 100 colocados
no vestibular, posição alcançada por ela.
Noutro documento eletrônico, datado do dia
22 de agosto de 2011, enviado 14,29 horas, a instituição
de ensino corroborou a proposta de bolsas de 100% ao
convocar candidatos a prova de vestibular a se realizar na
noite daquele dia, e em nota de rodapé reportou-se àqueles
que não conseguiram bolsas de 100% nos seguintes termos:
“As vagas remanescentes dos candidatos que não conseguiram
ser beneficiados com as bolsas de 100% podem optar por
financiar suas mensalidades pelo Sistema FIES ou através
de pagamento particular”.
Sendo
assim,
colocada
entre
os
100
primeiros vestibulandos, a autora tornou-se beneficiária
de uma bolsa 100% integral, sem ser necessário optar pelo
Sistema FIES, tudo em conformidade com a publicidade
veiculada.
Em que pese isso, no dia 1° de setembro
imediato a autora foi induzida a autografar o “Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Compromisso de Pagamento das prestações do NOVO FIES na
fase de amortização, ou seja, terceira e última fase, que
tem início após a conclusão do curso mais o período de
carência de dezoito meses”.
A adesão da autora ao referido “Termo de
Compromisso de Pagamento” é anulável, na medida em que,
nos moldes do art. 138 do Código Civil, a declaração de
vontade emanou de erro substancial, manifestado de maneira
diversa se ela tivesse conhecimento de que a publicidade
eletrônica disseminada pela instituição de ensino estava
contaminada de inverdade essencial, de ser oneroso o
contrato de serviços de ensino mesmo aos 100 primeiros
colocados no exame vestibular e indispensável a adesão ao
Programa FIES, com dinheiro do Ministério da Educação
através do Banco do Brasil S/A. como agente financeiro.
Antigas lições de Washington de Barros
Monteiro, ao tempo do Código Civil de 1916, ensinavam que:
“Existe erro sobre o objeto principal da declaração
('error in ipso corpore rei'), quando a coisa concretizada
no ato em verdade não era pretendida pelo agente (...), a
vontade desviou-se, devido ao desentendimento sobre o
objeto do ato ('nulla voluntas errantis est'); este é
anulável e o adquirente está autorizado (...) a pedir sua
decretação” (“Curso de Direito Civil
Parte Geral”, Ed.
Saraiva, 1979, 19a ed., 1° vol., pág. 186).
Com o advento do Código de Defesa do
Consumidor
estabeleceu-se
o
chamado
princípio
da
vinculação, dispondo o art. 30 do Código que: “Toda
informação
ou
publicidade,
suficientemente
precisa,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com
relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se
utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin,
“in” “Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Comentado
pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini Grinover “et
alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a ed., págs. 231
e segs., diz que o princípio da vinculação é informado
pelas técnicas de “marketing”, em qualquer de suas
modalidades, pois, no potencial persuasivo das técnicas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“marketing”, não raro, resgata-se a tese da sua força
obrigatória,
como
no
antigo
adágio
“protestatio
contra factum
non
valet”.
Nada
mais
normal
que
se
reconheça o valor contratual das técnicas de publicidade
que transformam e ampliam, profundamente, a ficção da
oferta e do consentimento clássicos.
Antonio
Junqueira
de
Azevedo
teve
a
proficiência de assinalar, sob a égide do art. 1.080 do
Código Civil de 1916, que os atos unilaterais também criam
obrigações aos proponentes: “A proposta de contrato obriga
o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela,
da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”
(...) “Portanto, no Direito brasileiro, ainda que a oferta
esteja na fase pré-contratual, as questões que dela surgem
são, inegavelmente, de responsabilidade contratual (por
motivos óbvios, seria melhor dizer, de responsabilidade
negocial)”
(“in”
“Responsabilidade
pré-contratual
no
Código de Defesa do Consumidor: estudo comparativo com a
responsabilidade
pré-contratual
no
Direito
Comum”,
veiculado na “Revista de Direito do Consumidor” do
Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor /
Ed. Revista dos Tribunais, 1996, vol. 18, pág. 29).
As técnicas de “marketing” na fase pré-
contratual têm efeito vinculante e são o território da
teoria da confiança, pela qual, na doutrina de Judith
Martins-Costa,
“se
pretende
tutelar
o
comportamento
correto, a confiança depositada pelas partes na seriedade
do negócio proposto sob a tutela da boa-fé, vale dizer, o
respeito pela palavra dada” (“in” “A incidência do
princípio da boa-fé no período pré-negocial: reflexões em
torno de uma notícia jornalística”, veiculado na “Revista
de Direito do Consumidor”, 1992, vol. 4, pág. 155).
Por tudo isso, no deslinde da controvérsia
entre a autora e a instituição de ensino domina a
publicidade da bolsa de estudo de 100% oferecida aos 100
primeiros colocados no vestibular de pedagogia.
Constitui prática infrativa, conforme o
art. 12, inciso VI, do Dec. n. 2.181/97, dispondo sobre o
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor SNDC, deixar de
cumprir a oferta, publicitária ou não, suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precisa, ressalvada a incorreção retificada em tempo hábil
ou exclusivamente atribuível ao veículo de comunicação,
sem
prejuízo,
inclusive
nessas
duas
hipóteses,
do
cumprimento forçado do anunciado ou do ressarcimento de
perdas e danos sofridos pelo consumidor.
A r. sentença, nesse ponto, transcreveu o
testemunho de Edmilson Roberto Eusébio, que trabalhava no
departamento de “marketing” da instituição de ensino e
concebeu o documento eletrônico, afirmando que seguiu o
mesmo “slogan” do FIES, no qual “a informação é
incompleta, genérica; que depois houve a oportunidade de
explicar: ou seja, em duas palestras e depois, aí sim,
passar pelo processo seletivo”.
Está clarividente que a retificação da
publicidade veiculada veio a destempo e não pelo mesmo
meio, e sim por outro verbalizado em duas palestras, em
seguida à colocação da autora no vestibular em posição de
beneficiária da bolsa integral, do “ALUNO QUE NÃO IRÁ
PAGAR NADA”.
Nessa ordem de raciocínio, é anulável o
“Termo de Compromisso de Pagamento” e igualmente anulável
o contrato de financiamento entre a autora e o FIES por
intermédio do agente financeiro, o Banco do Brasil S/A., o
que reabilita a autora do inadimplemento.
O provimento aos recursos da autora e da
litisconsorte Associação Lençoense é parcial.
Em
primeiro
lugar,
não
é
cabível
a
condenação solidária do Banco do Brasil, agente financeiro
do FIES que terá o direito de regresso em face da
Associação Lençoense pelo “quantum” do financiamento estudantil. Deveras, o agente financeiro não foi partícipe da publicidade infracional; somente a
instituição de ensino capturou a vontade deformada da
autora, fazendo-a crer que a boa colocação no vestibular
dava-lhe o direito à bolsa integral.
Respeitados
entendimentos
contrários,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solidariedade prevista nos arts. 7°, parágrafo único, e
25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor imprescinde do
concurso
de
agentes
para
o
“eventus
damni”,
descaracterizado quando o evento é pré-contratual, ainda
que na fase de oferta, imputável isoladamente à instituição de ensino que divulgou falsamente uma
gratuidade no intuito de explorar “marketing” e, com isso,
angariar alunos, induzindo-os ao erro de que estavam
disputando um melhor aproveitamento no exame vestibular.
O financiamento estudantil, a adesão ao
FIES através do Banco do Brasil, veio noutra etapa, no
átimo da matrícula dos vestibulandos aprovados.
José de Aguiar Dias, em obra clássica sobre
a responsabilidade civil, referiu-se à lição de René
Savatier ao que chamou de hipertrofia da responsabilidade
civil, como a que vivemos hoje em dia no formato da
responsabilidade objetiva e solidária do Código de Defesa
do Consumidor.
O sentimento de justiça não é mais refinado
hoje do que foi no passado. Sucede que ele é hoje mais
solicitado do que era antigamente.
O
ilustre
jurista
alertava:
"A
multiplicação dos infortúnios, derivada da vida moderna,
induz, com efeito, o mais egoísta a pensar que amanhã será
o seu dia de experimentar a desgraça, razão utilitária,
decerto, mas nem por isso menos eficiente, para que se
aceite e sustente a necessidade de reparação com mais
frequência do que antigamente. À medida que a civilização
se desenvolve, dizem MAZEAUD ET MAZEAUD, tornam-se mais e
mais complexas as relações sociais, com interpretação cada
vez mais profunda dos círculos de atividade jurídica de
cada um. É inevitável, em tais condições, o atrito de
interesses, cada vez mais intenso, desdobrando-se em
problemas de responsabilidade civil” (“Responsabilidade
Civil”, Ed. Forense, 1979. 6a ed., vol. I, pág. 13, n. 6).
Essa aguda sensibilidade para a reação
contra o infortúnio, porém, não prescinde de pressupostos
que determinam a imputação a alguém, dando-se no caso em
reexame o fato de terceiro apto a isentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade do banco litisconsorte pelo “eventus
damni”.
Agostinho Alvim já ensinava que “suposto
certo dano, considera-se causa dele a que lhe é próxima ou
remota, mas, com relação a esta última, é mister que ela
se ligue ao dano diretamente. Ela é causa necessária desse
dano, porque ele a ela se filia necessariamente; é causa
única, porque opera por si, dispensadas outras causas.
Assim, é indenizável todo o dano que se filia a uma causa,
ainda que remota, desde que ela lhe seja causa necessária
por não existir outra que explique o mesmo dano” (“Da
inexecução das obrigações e suas consequências”, Ed.
Saraiva, 1980, 5a ed., pág. 356).
A seguir, ponderava: “Quer a lei que o dano
seja efeito direto e imediato da inexecução...a lei impõe
a existência de um liame entre inadimplemento da obrigação
e o dano, de modo que o inadimplemento se atribua, com
exclusividade, à causa do dano...A expressão direto e
imediato significa o nexo causal necessário”.
A controvérsia se resolve à vista do art.
403 do novo Código Civil, correspondente ao art. 1.060 do
Código de 1916, acerca do nexo de causalidade direto e
imediato.
Carlos
Roberto
Gonçalves,
depois
de
sintetizar as várias teorias sobre o nexo de causalidade,
pondera que o nosso Código Civil de 1916 “adotou,
indiscutivelmente, a do dano direto e imediato, como está
expresso no art. 1.060; e das várias escolas que explicam
o dano direto e imediato, a mais autorizada é a que se
reporta
à
consequência
necessária”
(“Responsabilidade
Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág. 388, n.89).
Por isso, o Banco do Brasil não responde
solidariamente pelo evento e dano moral ao incluir a
autora em cadastros de restrição a inadimplentes. O
inadimplemento tem nexo direto com a responsabilidade
negocial da instituição de ensino, a quem incumbia honrar
a palavra dada e nada cobrar, e sim pagar o financiamento
ao FIES através da instituição bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mantida a improcedência da pretensão da
autora contra
o
Banco do Brasil, com os ônus de
sucumbência e ressalvada a gratuidade processual, tem
razão a autora ao pleitear a anulação do contrato de
financiamento do FIES e a condenação da Associação
Lençoense ao pagamento respectivo ao agente financeiro, a
ser resolvido entre eles.
Outrossim, a indenização arbitrada ao dano
moral é desproporcional, na razão de R$18.000,00, visto
que o reflexo limitou-se ao desabono da autora em
cadastros de inadimplentes e tem-se julgado que a só
inexecução de um contrato não é causa de abalo moral, mas
sim melindre.
A 4a Turma do Col. STJ, ao julgar o REsp
876.527-RJ, relator o Min. João Otávio de Noronha, j.
14.08, DJU 28.4.08, dirimiu que: “O inadimplemento de
contrato, por si só, não acarreta dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância
de
cláusulas
contratuais
pode
gerar
frustração na parte inocente, mas não se apresenta como
suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações
contratuais não é de todo imprevisível”.
O
arbitramento
de
R$10.000,00,
a
ser
atualizado desde a prolação da r. sentença (fevereiro de
2018), é razoável e os juros de mora, de 1% ao mês, são
contados da citação da Associação Lençoense em virtude do
vínculo ser contratual.
A procedência da pretensão da autora contra
a Associação Lençoense é integral e vem ao caso lembrar
que no dano moral não há decaimento recíproco se o
“quantum” da indenização é menor que o pleiteado. Tem
lugar o enunciado da Súmula n. 326 do Col. STJ (“Na ação
de indenização por dano moral a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca”).
Nessa conjuntura, a autora ainda responde
pelos ônus de sucumbência ao Banco do Brasil, ressalvada a
gratuidade
processual,
os
honorários
advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorados a 12% do valor atualizado da causa desde o
ajuizamento em remuneração ao trabalho adicional na fase
recursal (art. 85, § 11, do novo CPC).
A Associação Lençoense responde, em proporção, pelas custas e despesas processuais que
adiantou e pagará honorários advocatícios de sucumbência
que ficam majorados a 20% sobre o valor da condenação em
remuneração ao trabalho adicional.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial
aos recursos da autora e da instituição de ensino, ao da
autora a fim de anular o contrato de financiamento do FIES
e reabilitar o seu crédito em cadastros de inadimplentes,
com o simples envio de ofício à entidade coletora de dados
cadastrais, sem ônus de sucumbência em relação à
instituição de ensino, e ao recurso desta a fim de mitigar
a indenização pelo dano moral, modificado o marco inicial
dos juros de mora, de ofício, desde a citação.
CERQUEIRA LEITE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25.260
Apelação Cível no 1001627-45.2017.8.26.0319
Comarca de Lençóis Paulista / 2a Vara Judicial
Juiz(a): Mário Ramos dos Santos
Apte(s)/Apdo(a)(s): Associação Lençoense de Educação e Cultura e Maria do Socorro
Almeida Franco
Apelado(a)(s): Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Conquanto a excelência do douto voto proferido pelo culto e
eminente Desembargador Relator sorteado CERQUEIRA LEITE, e do respeito
merecido pelo ponto de vista ali defendido com proficiência e brilho
habituais, no presente caso, dele ouso divergir.
Trata-se de dois recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença, prolatada às pp. 394/403, que, nos autos da ação cominatória (fazer)
c.c. declaração de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos que
MARIA DO SOCORRO ALMEIDA FRANCO move em face de FACULDADE ORÍGENES
LESSA (FACOL) e BANCO DO BRASIL S/A, julgou os pedidos formulados na
inicial improcedentes em relação ao corréu BANCO DO BRASIL S/A; e
procedentes em parte em relação à corré FACULDADE ORÍGENES LESSA, para
condená-la ao pagamento de R$18.000,00, a título de reparação do dano
moral suportado pela autora.
A autora narra na inicial que celebrou com a instituição de
ensino corré um contrato de prestação de serviços educacionais.
Frequentou o curso de Pedagogia, entre os anos de 2011 a 2015. Diz que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agraciada com bolsa integral, em virtude de sua boa colocação em
processo seletivo, conforme publicidade feita divulgar pela corré. Assevera
que uma das condições à aquisição da bolsa integral era a contratação de
financiamento estudantil, que deveria ser pago pela corré. Assim, contratou
o aludido financiamento com o corréu BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante
a promessa da corré no sentido de que lhe concederia bolsa integral e
gratuita, efetuando o pagamento do financiamento estudantil, a autora foi
surpreendida, em janeiro de 2017, com a negativação de seu nome. Aduz
padecimento de dano moral. Sustenta que a dívida é inexigível e deve ser
paga pela corré. Foi vítima de publicidade enganosa. Pede (a) a
condenação dos réus, solidariamente, à reparação do dano moral que alega
ter sofrido; (b) a declaração de inexigibilidade do débito, cancelando-se o
contrato de financiamento estudantil ou impondo-se à corré seu
pagamento; e (c) a condenação dos réus, solidariamente, à restituição de
todos os valores pagos, relativos ao financiamento estudantil. Em sede de
tutela de urgência requereu a exclusão de seu nome do cadastro infamante.
O nobre magistrado a quo entendeu, em estreio resumo, que
(a) a corré divulgou publicidade enganosa; (b) a autora suportou dano
moral; (c) o financiamento estudantil não foi contratado com vício de
consentimento (coação); (d) o corréu não praticou ato ilícito; (e) não restou
comprovada a promessa de que a corré pagaria o financiamento estudantil
contraído pela autora; e (f) a negativação do nome da autora configurou
exercício regular de direito. Assim, julgou os pedidos formulados na inicial
improcedentes em relação ao corréu BANCO DO BRASIL S/A; e procedentes
em parte em relação à corré FACULDADE ORÍGENES LESSA, para condená-la
ao pagamento de R$18.000,00, a título de reparação do dano moral
suportado pela autora.
Apelam autora e corré. A primeira insiste na procedência
integral da pretensão formulada na inicial. A segunda almeja ver decretada
improcedência daquela pretensão.
O eminente Desembargador Relator Sorteado, em seu voto
condutor, propõe o desprovimento do recurso da autora, e o provimento do
recurso da corré, para o fim de julgar improcedentes os pedidos
formulados na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra banda, o Terceiro Desembargador, TASSO
DUARTE DE MELO, declara voto e propõe o desprovimento do apelo da corré,
e o provimento em parte do apelo da autora, para declarar a abusividade
das cláusulas que estabelecem a exigibilidade das parcelas do
financiamento estudantil em face da autora, e condenar os réus,
solidariamente, à reparação do dano moral suportado pela aluna.
Respeitado o entendimento do eminente Desembargador
CERQUEIRA LEITE, acompanho a divergência.
Anota-se que a pretensão formulada na inicial não está
prescrita, pois nasceu com o início das cobranças das parcelas do
financiamento estudantil em face da autora o que ocorreu a partir de
janeiro de 2017.
A publicidade feita divulgar pela corré é enganosa e teve
aptidão de viciar a manifestação de vontade da autora, à guisa de violação
do dever de informação clara ao consumidor.
No entanto, não se há de invalidar todo o contrato de
financiamento, mas apenas a cláusula que impõe os pagamentos das
parcelas pela aluna.
Se o débito era inexigível em face da autora, não se justificava
o envio de seu nome ao rol dos inadimplentes.
Quanto ao dano moral, a negativação indevida, por si só, gera
abalo de crédito e é motivo para sua reparação. A questão foi objeto da
súmula 27 desta E. Corte, publicada no DOJ de 12/06/2006: “O cadastro indevido
em órgãos de restrição ao crédito é causa, por si só, de indenização por danos morais,
quando se tratar de única inscrição e, de forma excepcional, quando houver outras
inscrições regulares”.
O dano ora tratado é presumido (in re ipsa), tendo por fato
gerador a só inclusão indevida do nome da coautora na lista infame, sendo
desnecessária a demonstração do prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O valor da reparação, porém, não é tarifado, e os critérios de
fixação são propostos pela doutrina e jurisprudência. A propósito do tema,
manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça: "Embora a avaliação dos danos
morais para fins indenizatórios seja das tarefas mais difíceis impostas ao magistrado,
cumpre-lhe atentar, em cada caso, para as condições da vítima e do ofensor, o grau de
dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima,
tendo em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o causador do
dano, de forma a desestimulá-lo à prática futura de atos semelhantes, e a de compensar
o sofrimento indevidamente imposto, evitando, sempre, que o ressarcimento se
transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo ao
ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa" (AI n° 163.571/MG, Rel. Min.
EDUARDO RIBEIRO, j. 9.2.99, DJU n° 35-E, de 23.21.99, p. 71). A condenação ao
pagamento de reparação do dano moral deve se atrelar a valor que inspire
ao réu a tomada de providências no sentido de que o fato não volte a se
repetir, sem que configure enriquecimento sem causa da autora.
Com base nesses critérios, considerando-se que a reparação do
dano moral deve ser estabelecida em importância que, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade, não seja fonte de enriquecimento e
tampouco inexpressiva (RT 742/320; RJTJESP 137/187; JTJ-LEX 174/49), o
valor fixado na r. sentença (R$18.000,00) mostra-se adequado. Esse valor
atende aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e
pedagógico da medida.
No que tange à responsabilização do corréu BANCO DO BRASIL
S/A, venho entendendo, em regra, que sua responsabilização solidária, tão-
somente com fulcro no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor não se justifica.
Em primeiro lugar, porque, em regra, e em hipóteses
assemelhadas, o corréu não participa ativamente da publicidade divulgada
pelas instituições de ensino; nem atua na captação de alunos. Limita-se a
conceder o financiamento solicitado pelo aluno. A mera concessão do
financiamento solicitado pelo aluno não pode, em princípio, ser alçada ao
patamar de ato ilícito.
Em segundo lugar, não obstante os contratos de prestação de
serviços educacionais (celebrado entre aluno e instituição de ensino) e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento (celebrado entre aluno e o banco) sejam coligados, não é
resultado inexorável dessa coligação a responsabilidade civil de um dos
contratantes por ato ilícito praticado exclusivamente pelo outro.
Sucede que o caso concreto revela peculiaridade: o corréu
participou ativamente do processo de divulgação da publicidade e na
captação de alunos.
Em seu depoimento pessoal, o gerente do BANCO DO BRASIL,
Paulo Cesar de Carvalho Slompo, declarou, em Juízo, que é gerente de serviços
e trabalha na instituição há treze anos; que foi feito contrato de
financiamento do FIES, na qualidade de agente financeiro; que a
determinação do banco é que o funcionário explique o teor do contrato de
financiamento antes do cliente assinar; que não sabe dizer se os contratos
foram assinados nas dependências da FACOL ou na agência do banco; que
soube que funcionários do Banco participaram de palestra promovida pela
FACOL, e não pode afirmar, mas acredita que foi para explicar acerca do
FIES; que a casa seis meses o aluno tem que renovar o FIES junto ao banco,
mas não tem conhecimento da parte operacional, ou seja, como isso é feito;
que não sabe dizer se assina o FIES só na agência, ou se o banco pode ir até
a faculdade.
A testemunha Elaine Cristina Garcia declarou, em Juízo, que o
pessoal do banco estava na faculdade.
A testemunha
Claudia
Brancalhão
Bueno declarou que
funcionários do BANCO DO BRASIL estiveram na FACOL e explicaram o
contrato do FIES aos alunos, e a depoente presenciou isso; que alguns
alunos desistiram após as explicações dos funcionários do BANCO DO
BRASIL.
A testemunha Edmilson Roberto Euzébio declarou que participou
do processo de matrícula, pegaram uma sala de aula, dividiram em duas
salas, uma da parte acadêmica e pedagógica, e na outra parte o funcionário
do BANCO DO BRASIL explicava como funcionava o FIES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse panorama, cabe a responsabilização solidária do banco
corréu à reparação do dano moral suportado pela autora.
Em face do exposto, reitero, em que pese o respeito ao
entendimento do eminente Desembargador Relator CERQUEIRA LEITE,
acompanho o voto divergente proposto pelo eminente Desembargador
Tasso Duarte de Melo, e, pelo meu voto, nego provimento ao apelo da
corré FACULDADE ORÍGENES LESSA (FACOL); e dou provimento em parte ao
apelo da autora, para declarar a abusividade das cláusulas que estabeleçam
a exigibilidade das parcelas do financiamento estudantil em face dela
(autora), e condenar os réus, solidariamente, à reparação do dano moral por
ela suportado. Sucumbentes na maior parcela da pretensão formulada, os
réus deverão arcar com o pagamento das custas e das despesas do
processo, bem como de honorários advocatícios a favor do patrono da
autora, arbitrados em 15% do montante da condenação.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Quarta Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25784
APELAÇÃO No 1001627-45.2017.8.26.0319
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA 2a VARA
APTES. E APDAS. (reciprocamente): ASSOC. LENÇOENSE DE EDUCAÇÃO E
CULTURA FACOL E MARIA DO SOCORRO ALMEIDA FRANCO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Acompanho integralmente o voto do i. relator designado, o
Desembargador Tasso Duarte de Melo. Faço meus os argumentos por ele apresentados.
Observo que em casos análogos tenho reconhecido a inexistência
de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. quanto aos danos morais sofridos pelos
alunos vítimas da propaganda enganosa da instituição de ensino.
No caso dos autos, entretanto, ficou comprovada a participação
ativa do banco na contratação. Essa diferença fundamental no concernente às ações
assemelhadas que examinei, faz com que o banco não possa ser considerado mero
veículo do programa federal de financiamento estudantil, porque se comportou como
verdadeiro parceiro da universidade na consecução do negócio. Por isso, também é
responsável perante a autora quanto aos danos morais por ela sofridos.
A atuação ativa do banco no presente caso foi muito bem
destacada pelo i. relator designado, com detida análise sobre a prova.
Assim,
especificamente na presente ação, reconheço a
responsabilidade solidária do Banco do Brasil pelo pagamento da indenização à autora.
Por fim, entendo pertinente uma ressalva: é evidente o direito de
o Banco do Brasil cobrar a amortização do financiamento diretamente da universidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com tais considerações e observações, o meu voto igualmente dá
provimento parcial ao recurso da autora e desprovê o recurso da corré, na linha do voto
do i. relator designado.
É como voto.
CASTRO FIGLIOLIA
5o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
11579FAE
16
23
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
D987DE1
24
29
Declarações de
Votos
SANDRA MARIA GALHARDO ESTEVES
11F2592A
30
31
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1270C584
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001627-45.2017.8.26.0319 e o código de confirmação da tabela acima.